Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021840-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), K. P. D. H. - CPF: 068.455.521-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
- PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA –
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

- EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, torna-se a prisão preventiva ilegal, configurando evidente constrangimento ilegal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021840-37.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

T
rata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, em virtude de não ter sido localizado para ser citado.

Sustenta, no entanto, que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, não subsistindo os motivos que ensejaram o decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de liminar foi
deferido
,

para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com aplicação de cautelares.

As informações de praxe foram prestadas, id.
112938986, noticiando que a decisão liminar fora cumprida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
113599975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos
que ensejaram o decreto cautelar previstos no art. 312 do CPP.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar, pois desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

Analisando detidamente os autos compreendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Embora o paciente não tenha sido encontrado para ser citado, “
a presunção de fuga
, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação,
não constitui fundamentação válida
a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem” (STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018).

A não localização do paciente foi o único motivo invocado pelo juízo acoimado de coator para a decretação da prisão cautelar, revelando-se, portanto, inidôneo.

Ainda que assim não fosse, o fato de o paciente, após sua prisão, ter apresentado comprovação idônea de que possui endereço fixo [na Rua Maria de Fátima, n. 09, quadra 71, Bairro Novo Paraiso II, CEP 78.055-000, Cuiabá – MT], em nome de seu genitor Luiz Marcelo Ponoceno,
revela a superveniente superação do motivo outrora adotado
, o que também autoriza a revogação da custódia cautelar, nos termos dos artigos 282, § 5o, e 316, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa [art. 282, § 6o, do CPP] e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena [art. 313, § 2o, CPP].

Assim, sopesando todas estas particularidades, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso dos autos, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Portanto, diante de manifesta ilegalidade,
defiro
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Luan Marcelo Arruda Ponoceno
, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento aos atos do processo para os quais seja necessária a sua presença, salvo dispensa expressa do juízo; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço, comunicando nos autos de forma imediata qualquer alteração.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
e revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Luan Marcelo Arruda Ponoceno, mantidas as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022